Tribunal: TJES
Processo: 5025818-55.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025818-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALMYR LUIZ FERREIRA CONSTANTINO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a procedência da demanda quanto ao pedido de danos morais e portabilidade de seu benefício previdenciário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do banco e possibilidade de determinação judicial para realização da portabilidade da aposentadoria do autor.

3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado que reproduziu
ipsis litteris
todos os termos da Petição Inicial.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que reproduzir
ipsis litteris
os termos da Petição Inicial diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025818-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DALMYR LUIZ FERREIRA CONSTANTINO

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a procedência da demanda quanto ao pedido de danos morais e portabilidade de seu benefício previdenciário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do banco e possibilidade de determinação judicial para realização da portabilidade da aposentadoria do autor.

3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado que reproduziu
ipsis litteris
todos os termos da Petição Inicial.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que reproduzir
ipsis litteris
os termos da Petição Inicial diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que solicitou a portabilidade de seu benefício previdenciário para o banco requerido com o intuito de contratar empréstimo consignado, mas, ao tentar transferir o benefício para outra instituição financeira posteriormente, não obteve êxito. Diante disso, requereu, em sede de tutela provisória, a imediata efetivação da portabilidade de sua aposentadoria. No mérito, pleiteia a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor alega que a instituição financeira requerida se recusou indevidamente a realizar a transferência de sua aposentadoria, mesmo após diversas tentativas administrativas. Sustenta que a conduta do banco lhe causou constrangimentos e dificuldades financeiras. Diante disso, pleiteia a total procedência dos pedidos exordiais e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua Petição Inicial, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados no ajuizamento da demanda, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acolho a preliminar suscita pelo banco recorrido e
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Em detida análise da peça recursal, entendo que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

Na verdade, a própria sentença não abrangeu os principais pontos suscitados pelo autor/recorrente em sua petição inicial e, por isso, a parte reiterou nas razões recursais.

Dito isso, divirjo, com o devido respeito do entendimento do relator, por entender que o presente recurso cumpre os requisitos de admissibilidade e merece ter o mérito julgado.

Pois bem.

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e pedido liminar, na qual a parte autora/recorrente narra, brevemente, que, para obter um empréstimo pessoal junto ao requerido, era necessário solicitar a portabilidade do recebimento da aposentadoria, até então creditados na conta mantida com o Banestes, para a agência do requerido, localizada na Reta da Penha, o que foi realizado. Aduz que, após a aludida portabilidade e recebimento do empréstimo nos termos contratados, vem tentando, mas sem sucesso, retornar para o Banestes. Assevera que, a recusa do requerido em transferir os pagamentos da aposentadoria do requerente para o Banestes é indevida e abusiva, já que o requerente tem direito a receber sua aposentadoria paga pelo INSS onde bem entender. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, liminarmente, a determinação para que o requerido transfira imediatamente a aposentadoria paga pelo INSS ao autor para o banco Banestes. No mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como compensação por danos morais.

A sentença de origem julgou improcedente a pretensão inicial (ID 10131488), sob o fundamento que inexiste o alegado defeito na prestação dos serviços.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10131490), reiterando que a negativa é abusiva e que o requerido não será prejudicado, pois os descontos dos empréstimos são feitos na modalidade consignação. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.
Não obstante a combatividade do autor/recorrente, entendo que o caminho é a
improcedência
.

Muito embora não tenha sido apresentado o contrato de empréstimo firmado entre as partes, observei que, na narrativa da petição inicial, o autor/recorrente confessa que procurou a instituição requerida para contrair um empréstimo pessoal e, na ocasião, foi informado que deveria receber sua aposentadoria junto ao AGIBANK, o que foi aceito e a portabilidade efetivada.

Além disso, o consumidor argumenta que, caso acolhida sua pretensão, não haverá prejuízo para a parte requerida, pois os descontos poderão ser efetivados na modalidade consignação junto ao Banestes, levando-me a crer que o contrato permanece ativo e com valores pendentes.

Sendo esse o contexto, evidencia-se que a portabilidade
do recebimento da aposentadoria para a agência do requerido foi condição para a obtenção do empréstimo, a qual foi aceita, permitindo a obtenção do pretendido empréstimo bancário. Por certo, enquanto o contrato de empréstimo não estiver quitado, a condição imposta para sua celebração deve continuar sendo cumprida pelo autor, ou seja, a portabilidade deve permanecer até a quitação do contrato de empréstimo bancário.

Com tais considerações, entendo que inexiste falha na prestação dos serviços, na medida em que, se a proposta foi aceita livremente pelo consumidor (frisa-se: confessado na exordial, sem qualquer relato de vício de consentimento ou outro fator que pudesse levar a nulidade), ela deve ser observada pelo contratante enquanto perdurar o contrato.

Assim, após a quitação integral do contrato de empréstimo mantido com o requerido, poderá o autor/recorrente solicitar livremente a portabilidade.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência do pedido inicial, acrescentando a fundamentação supra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES Juíza de Direito